Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. INUTILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA LEI N.9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito do país, elencadas na petição de ID 208571169 – autos de origem. Em seu recurso, o agravante alega que seu pedido é juridicamente possível, além de ser medida necessária a conferir efetividade à fase executiva, não sendo causa de violação à norma de regência e/ou aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis. Colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões. Efeito suspensivo indeferido (ID 64945688).
II; Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de expedição de ofício a todas as operadoras de cartão de crédito elencadas na origem.
III. Razões de decidir
4. De início, consigna-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade jurisdicional satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 4o e 6o, CPC). O art. 2o da Lei 9.099/95 preconiza que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Nesse contexto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais.
5. Conforme destacado pela decisão agravada, toda e qualquer movimentação bancária é detectada pelo sistema Sisbajud, de modo que a expedição de ofícios a todas as operadoras de cartão de crédito indiscriminadamente elencadas na petição de origem, sem o menor indício de que serão diligências com a possibilidade de se atingir o pagamento do débito viola os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual.
7. É fato notório que a agravada responde por inúmeros processos neste TJDFT e em outros Tribunais, bem como que as execuções contra ela estão se mostrando frustradas. Com efeito, a expedição de ofícios deve se pautar na adequação entre a possibilidade e a efetividade da medida, sendo que a expedição de ofícios deve se fundamentar na possibilidade de satisfação do crédito, o que não é o caso. Isso porque, conforme histórico processual, a medida seria inócua por inexistência de bens em nome do executado e por todas as tentativas de penhora anteriores terem sido frustradas, esgotando-se as possibilidades razoáveis de localização de bens.
8. Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC, o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, devendo ser mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Sem custas.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.